Tribunal: TJBA
Processo: 8110766-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110766-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO MACEDO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LUNARDON

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO ATINENTE À INDENIZAÇÃO MORAL. DEVIDO. APELADA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. ART.85, PARAG.2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8110766-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE RIBEIRO MACEDO
e como apelada
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,
datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA